Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-43.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000907-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), NEILTON DUARTE DE MELO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBOS MAJORADOS [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] E TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ÚNICA DE 60% (SESSENTA POR CENTO) SOBRE TODAS AS CONDEANÇÕES PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA SIMPLES – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU –– JULGADOS DO STJ E TJMT – PERTINÊNCIA DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados (LEP, art. 112).

“Segundo o atual entendimento da Sexta Turma, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V (AgRg no HC n. 595.609/SP, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 20/11/2020 - grifo nosso).”
(STJ, AgRg no HC nº 625.602/SP;

AgRg no HC nº 616.267/SP;

AgRg no HC nº 635.410/SP; HC nº 646.924/SP)

Se o agravante foi condenado por tráfico de drogas e ostenta condenação anterior por delito comum “
deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP”
(TJMT, N.U 1023214-25.2020.8.11.0000;

N.U 1022208-80.2020.8.11.0000).

Deve ser observada a natureza de cada condenação isoladamente para aplicação dos percentuais dispostos no art. 112 da LEP, haja vista a alteração
“por completo da sistemática, introduzindo critérios [...] específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito”
(STJ, AgRg no HC nº 628.024/SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1000907-43.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

NEILTON DUARTE DE MELO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de execução penal (SEEU NU 0009635-77.2018.8.11.0006), que indeferiu o pedido de aplicação de fração única em 60% (sessenta por cento) para progressão de regime em condenações por tentativa de roubo majorado [concurso de pessoas], porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, roubos majorados [emprego de arma e concurso de pessoas] e tráfico de drogas, em 23 (vinte e três) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado –
art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003, art. 157, §2º, I e II, do CP [duas vezes]
e
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 –
(https://seeu.pje.jus.br/).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que: 1) deveria incidir a fração de 60% (sessenta por cento) em relação ao crime de tráfico de drogas para progressão de regime do agravado, pois não há exigência de reincidência especifica; 2) essa fração [60%] deve ser aplicada sobre todos os crimes a que condenado o agravado por
“consequência da unificação
” das penas.

Pede provimento para que seja aplicada essa fração única [60%] para progressão de regime sobre todas as condenações do agravado.

Prequestiona os arts. 111 e 112 da LEP, arts. 61, I e 64, I do CP; e art. 2º da Lei nº 8.072/90 (ID 73466450- fls. 84/99).

NEILTON DUARTE DE MELO pugna pelo desprovimento (ID 73466450 – fls. 120/135).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 73466450 – fls. 139).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução: Irresignação ministerial contra decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena nº. 0009635-77.2018.8.11.0006, que, dentre outras providências, acolheu pleito defensivo pela aplicação retroativa da Lei Federal nº 13.964/2019, alterando os percentuais para progressão de regime quanto aos crimes de tráfico privilegiado (16%) e tráfico de drogas (40% - equiparado a hediondo) em prol do penitente, ao tempo em que indeferiu pretensão ministerial pela incidência da fração de 3/5 (três quintos – 60%) sobre todas as condenações, sem distinção entre crimes comuns e hediondos - Busca-se a reforma do decisum atacado, a fim de seja aplicada fração única para todas as sanções corporais, sem distinções, como consequência da unificação, consoante regra do art. 111 da Lei de Execução Penal, bem como para que a fração única aplicada seja a de 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos), nos moldes do art. 112, inc. VII, da Lei de Execução Penal, alterado pela Lei nº 13.964/2019, afastando-se a exigência de reincidência específica para tanto – Parcial admissibilidade - “A jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes deste STJ." (STJ - HC 599.977/SP) - Todavia, a incidência da fração/porcentagem única sobre a universalidade das penas deverá ser de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) - É cediço que o legislador, ao editar o denominado “Pacote Anticrime”, tinha por escopo o recrudescimento da progressão de regime visando o combate à criminalidade - Inobstante, não compete ao aplicador da norma atribuir prioridade à mens legislatoris em detrimento daquilo que efetivamente se encontra positivado em nosso ordenamento jurídico - Da leitura da novel legislação, mais especificamente do inc. VII, constata-se que é exigível, para sua incidência, que o condenado seja reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado (específico) – Nesse sentido: “Deve-se entender, portanto, que, para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte). Sendo o ora paciente condenado pela prática de tráfico de drogas, portanto, sem o resultado morte, seria aplicável, portanto, o contido no inciso V do retrocitado art. 112 da LEP, exigindo-se, portanto, o cumprimento de 40% da pena para a progressão de regime. Assim, considerando-se, em princípio, a existência de flagrante ilegalidade no decisum do TJSP, defiro a liminar para que seja observado o quantum de 40% do cumprimento de pena do paciente para a progressão de regime, nos termos do art. 112, V, da Lei de Execução Penal.”(decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior no bojo do HC nº 588852-SP) - Desse modo, a fração/porcentagem deverá ser de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) - Pelo parcial provimento do agravo interposto pelo Ministério Público, para que incida fração/porcentagem única sobre a totalidade das sanções corporais, a qual deverá ser de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento).”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 75432480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 3(três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas – art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP – cometido em
24.12.2009
, na Comarca de Cuiabá, cuja sentença condenatória transitou em julgado para o MP em 29.3.2010 e Defesa em 5.4.2010 (SEEU NU 0009635-77.2018.8.11.0006; Ação Penal NU 0000174-51.2010.8.11.0042);

- 2 (dois) anos de reclusão por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 –, ocorrido
em 22.11.2010
, na Comarca de Cuiabá, com trânsito em julgado para Defesa em 28.7.2011 e MP em 5.7.2011 (SEEU NU 0009635-77.2018.8.11.0006; Ação Penal NU 0017934-13.2010.8.11.0042);

- 7 (sete) anos, 1(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas – art. 157, §2º, I e II, do CP -, praticado
em 28.4.2012
, na Comarca de Cuiabá, cuja sentença condenatória transitou em julgado para o órgão ministerial em 7.1.2013 e Defesa em 11.7.2014 (SEEU NU 0009635-77.2018.8.11.0006; Ação Penal NU 0007974-2.2012.8.11.0042);

- 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas – art. 157, §2º, I e II, do CP – ocorrido em
18.11.2014
, na Comarca de Cuiabá,

com transito em julgado em 9.3.2015(SEEU NU 0009635-77.2018.8.11.0006; Ação Penal NU 0025928-53.2014.8.11.0042);

- 5(cinco) anos de reclusão por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – praticado em
8.6.2018
, na Comarca de Cáceres, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 10.5.2019 (SEEU NU 0009635-77.2018.8.11.0006; Ação Penal NU 0006560-30.2018.8.11.0006).

Em 28.9.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] respeitados entendimentos em sentido contrário, à luz do princípio da legalidade, s.m.j., o Art. 111, é claro em estabelecer que “quando houver mais de uma condenação ou sobrevindo nova condenação”, o resultado da unificação ou soma das penas será utilizado para fixação do regime, observada quando necessário a detração ou remição.

À luz do princípio da legalidade, o Art. 111 da Lei de Execução Penal não determina expressamente a adoção de fração única para fins de progressão de regime após a soma ou unificação das penas, ou aplicação retroativa de aspectos como hediondez ou reincidência à crimes pretéritos que não possuam essa natureza (hedionda reincidente). Do contrário, fazê-lo, seria adotar interpretação extensiva in malam partem em face do reeducando, recrudescendo sobremaneira sua situação carcerária.

Ad argumentandum tantum, nesse pormenor, o legislador não determinou que a fração para progressão de regime, sobrevindo condenação mais gravosa, deva retroagir em todos os seus efeitos (a exemplo de frações mais gravosas), para o crime anterior, atribuindo-se a este, tratamento mais severo do que a própria norma literalmente prescreve. [...].

Nessa toada, diante desse novo regramento, trazido pelo denominado pacote anticrime, verifica-se um considerável aumento do tempo de prisão, com o consequente aumento do período para a obtenção de progressão de regime. Daí a importância do interprete julgador aplicar a norma em observância aos fins sociais a que ela se destina, atenta às consequências práticas e reflexos sociais oriundos da eficácia do decisum, buscando atender o princípio da proteção integral valendo-se de uma interpretação conforme à Constituição Federal.

Tal entendimento é adotado por este Juízo, não somente em homenagem ao princípio da individualização da pena, como também, e principalmente, como corolário aos princípios Constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana, da humanidade das penas, favor rei e da legalidade. Ora, cometido o crime há época em que primário, condenado como primário, deve o reeducando ter a execução da pena correspondente também como primário, salvo lei em sentido contrário. Ainda mais, quando o legislador traz na novel lei critérios objetivos diversos para reincidentes específicos e genéricos, distinção que trará clarividente excesso de execução, se não observada distintamente o tempo exigido para cada circunstância de que trata do art. 112, com redação dada pela Lei nº 13.964/19. [...].

Concessa venia, penso que permitir que o condenado por crime comum (ex. furto qualificado), cuja lei (princípio da reserva legal), prevê o direito a progressão após o cumprimento de 1/6 da pena ou 16%, possa somente progredir de regime após cumprir 2/5 desta pena ou 40%, pois somada à nova condenação por crime hediondo (ex. tráfico de drogas), cuja lei exige o cumprimento mínimo de 40%, viola o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, afronta a individualização da pena, na medida em que, frise-se, a Lei Penal (LEP, Art. 111), não determina expressamente que essa seja a melhor interpretação a ser dada pelo juiz da execução penal, responsável pela fiscalização e zelo pela individualização da execução da pena. Se a lei não diz, não cabe ao julgador fazê-lo de forma mais gravosa. A lei preceitua a alteração do regime, da remição, da detração, pois sem elas não haveria que se falar em unificação ou soma de penas, mas não prevê que o resultado das somas ou unificação alterará ou atribuirá características mais gravosas, à exemplo da hediondez, a crimes que não possuem esse caráter previamente previsto em lei[5], entendimento que viola o princípio da anterioridade da lei penal.

Não verifico a possibilidade do art. 111, da LEP, por sua redação ter o condão de alterar/modificar a natureza de um crime comum para hediondo, tão somente em razão da soma de suas penas (CP art. 69) ou unificação (CP Arts. 70 e 71), a ponto de usar a fração mais grave indistintamente para todos os crimes. [...].

Nessa linha de raciocínio, a divergência do entendimento deste Juízo quanto ao presente tema, s.m.j., acerca da interpretação do texto legal, não fere nenhuma norma ou dever funcional, mormente quando inexiste precedentes vinculantes em súmulas, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, RecursoEspecial Repetitivo ou Recurso Extraordinário Repetitivo, a teor do Art. 927 do Código de Processo Civil [1], sobretudo quando o próprio Sistema de Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, permite o cadastramento individualizado das frações para progressão de regime e livramento condicional para cada condenação respectiva. [...].

Pelo exposto, em consonância aos princípios da reserva legal, da dignidade da pessoa humana, da humanidade e da individualização das penas, favor rei, garantismo penal integral, dignidade da pessoa humana, princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assegurando-se a pena justa, imparcial e livre de qualquer padronização, INDEFIRO o pleito do Ministério Público pela aplicação de fração única (mais gravosa) para os crimes comuns a que fora condenado o reeducando, mantendo-se as frações individualizadas conforme a natureza de cada condenação (individualização da pena), na forma lançada no sistema SEEU. [...].”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – ID

73466450-fls. 137/64)

Pois bem.

No caso, as condenações do agravado por tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas (Ação Penal NU 0000174-51.2010.8.11.0042), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(A
ção Penal NU 0017934-13.2010.8.11.0042) e roubos majorados pelo emprego de arma e concurso de pessoas (Ações Penais NU 0007974-2.2012.8.11.0042 e NU 0025928-53.2014.8.11.0042) caracterizam reincidência simples em relação à condenação por tráfico de drogas [equiparado a hediondo].

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [
“Pacote anticrime”
], para a progressão ao regime menos gravoso, devem ser observadas as seguintes hipóteses:

“I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII -

60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”

(LEP, art. 112).

Com efeito,
o patamar
de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) postulado pelo órgão ministerial, pressupõe reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

Aplicável entendimento do c. STJ:

“Segundo o atual entendimento da Sexta Turma, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V (AgRg no HC n. 595.609/SP, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 20/11/2020 - grifo nosso).”
(STJ, AgRg no HC nº 625.602/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.12.2020;

AgRg no HC nº 616.267/SP – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.12.2020;

AgRg no HC nº 635.410/SP – Relator:

Min. Antonio Saldanha Palheiro – 18.2.2021;

AgRg no HC nº 646.924/SP – Relator: Min. Laurita Vaz- 19.3.2021)

Nessa mesma linha, anotam-se, também, os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Diante da omissão normativa, o agravante – que foi condenado por crime hediondo (tráfico de drogas), e apresentava condenações anteriores por crimes comuns (ameaça e disparo de arma de fogo) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP
.” (N.U 1023214-25.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -19.2.2021)

“O Pacote Anticrime objetivava agravar o cumprimento da pena. Porém, há notória falha redacional que não pode ser corrigida na via interpretativa, em detrimento do réu. Somente o legislador pode realizar a correção devida na legislação penal, por força do princípio da legalidade, insculpido no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal. Para a progressão de regime de reincidente simples deverá incidir o percentual equivalente ao previsto para o primário em crime hediondo ou equiparado de 40% (quarenta por cento), inscrito no art. 112, inciso V, da LEP.”
(N.U 1022208-80.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -19.2.2021)

Por sua vez, o pleito de incidência de fração única sobre todas as condenações do agravado, sob a assertiva de ser o entendimento consolidado no c. STJ que a reincidência se estender sobre a totalidade das penas e não se deve considerar as condenações isoladamente (HC nº 427.803/PR – Relator: Min. Joel Ilan Pacionirk - 5ª Turma- 4.10.2018; HC nº 468.756/RS, Relator: Min. Félix Fischer - 5ª Turma do - 26.3.2019 e outros) foi revertida e atualmente está positivada [nas 5ª e 6ª Turmas] nos seguintes termos:

“I - Inicialmente,
"A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
. Precedentes. [...] No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). [...] No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Dje 27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020" (AgRg nos EDcl no HC n. 588.529/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/10/2020).
II - Ocorre que, em Sessão de 09/12/2020, esta Quinta Turma, em alinhamento ao que já vinha sendo julgado pela Sexta Turma desta eg.Corte Superior, no julgamento dos HCs n. 613.268/SP e n. 616.267/SP, passou a decidir em sentido diametralmente oposto ao antes delineado.
Nesse sentido, a ementa do HC n. 613.268/SP, verbis:
"
Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2º, §2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito (...).
Para tal hipótese, inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos." Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC nº 628.024/SP – Relator:

Ministro Felix Fischer, 12.2.2021- grifado)

Portanto, após o advento da Lei nº 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], deve-se ser observada a natureza de cada condenação isoladamente para aplicação dos percentuais dispostos no art. 112 da LEP.

Ademais, a extensão da condição de reincidente sobre a totalidade da pena não pode ser extraído do art. 111 da LEP, o qual limita os efeitos da soma ou unificação das penas a detração, remição e estabelecimento do regime de cumprimento da pena. Em outras palavras, a redação desse dispositivo não tem o
“condão de alterar/modificar a natureza de um crime comum para hediondo, tão somente em razão da soma de suas penas (CP art. 69) ou unificação (CP Arts. 70 e 71), a ponto de usar a fração mais grave indistintamente para todos os crimes”,
como bem consignado pelo Juízo da Execução Penal (Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – SEEU NU 0009635-77.2018.8.11.0006 – AGEXPE NU1000907-43.2021.8.11.0000).

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

No que se refere ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021